Tribunal: TJDFT
Processo: 0729056-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729056-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA DE CARVALHO VERAS FORTES AGRAVADO: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÔNIA DE CARVALHO VERAS FORTES (executado) em face de decisão proferida pela d. Juíza da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0701128-49.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados em conta-poupança. A agravante, em linhas gerais, discorre sobre a impenhorabilidade absoluta de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta-poupança e, nesse sentido, colaciona julgados, cita doutrina e menciona dispositivos legais que entende aplicáveis ao caso. Argumenta que comprovou que a importância não pode ser penhorada por se referir a pensão alimentícia recebida mensalmente, sendo sua única fonte de renda. Acrescenta que, em sentença já transitada em julgado, foi excluída da responsabilidade de todas as dívidas advindas das empresas do seu ex-marido. Requer, em sede liminar, o imediato desbloqueio dos valores bloqueados. No mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência. Preparo (id. 12786105 e 12786107). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Com efeito, em uma análise perfunctória dos autos originários, observo que, em princípio, o importe de de R$ 7.834,90 foi bloqueado na conta-poupança da recorrente. Ocorre que, apesar da regra geral de proibição de penhora de valores depositados em conta-poupança em quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, inciso X, CPC), a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça vem se orientando pela mitigação da impenhorabilidade nas hipóteses em que há constatação de desvirtuamento na utilização dessa espécie de conta, voltada essencialmente à reserva de sobras financeiras. No caso concreto, verifico, ao menos em uma apreciação inicial e própria deste momento processual e a partir do extrato bancário juntado aos autos de origem pelo executado/agravante, conforme afirmado pelo magistrado de primeiro grau na decisão agravada, a existência de movimentações significativas na conta-poupança, a sugerir, em tese, que referida conta pode estar sendo utilizada como verdadeira conta-corrente. Desse modo, a fim de melhor analisar os documentos constantes dos autos, permitindo-se, inclusive, o estabelecimento do contraditório em sede recursal, mostra-se inviável o deferimento da liminar na extensão pleiteada, revelando-se prudente, por ora, apenas impedir o levantamento dos valores bloqueados pela parte credora, ora agravada, devendo o numerário bloqueado assim permanecer até o julgamento de mérito do recurso. Com esses fundamentos, DEFIRO apenas parcialmente a tutela recursal de urgência para manter a indisponibilidade dos valores penhorados, impedindo o seu levantamento por qualquer das partes do processo. Comunique-se à d. Juíza da causa. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora